Tribunal: STF
Processo: AO 2819
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária ajuizada por N.C.S.S.S.C. em face de acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que, ao apreciar o PCA 0000044-82.2019.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro José Edivaldo Rocha Rontondano, julgou parcialmente procedentes as imputações atribuídas à Desembargadora, aplicando-lhe a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço pelo prazo de 2 (dois) anos, considerando que as condutas praticadas, embora sejam graves, não acarretam a incompatibilidade permanente para o exercício do cargo. 



    Eis o teor da ementa de referido aresto (eDOC 32, p. 59): 



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM DESFAVOR DE MAGISTRADOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS PELOS ARTS. 35, I E VIII, DA LOMAN, BEM COMO PELOS ARTS. 8º, 24 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL PELA MAGISTRADA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. DECISÃO TERATOLÓGICA. COMPROVADO FAVORECIMENTO DE EX-ASSESSOR EM CONCURSO PARA DELEGAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES EM RELAÇÃO À PROCESSADA. APLICAÇÃO DA PENA DE DISPONIBILIDADE PELO PRAZO DE 2 ANOS. NÃO COMPROVADO, ENTRETANTO, QUE O MAGISTRADO SE UTILIZOU DO CARGO PARA BENEFICIAR TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES QUANTO AO PROCESSADO. 



    1. Processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de desembargadora e de juiz de direito do TJMA, por possível violação dos deveres de imparcialidade, transparência e prudência, em razão de suposto favorecimento de candidato em concurso para delegação de serventias extrajudiciais do Estado. 2. Assentado, no ato de instauração do PAD, que inexiste vício decorrente da origem da reclamação disciplinar (denúncia anônima) e que a independência funcional do magistrado não serve de manto para salvaguardar decisões teratológicas, fica evidente que a tese defensiva de nulidade deste feito se encontra preclusa e acobertada pela coisa julgada administrativa, a impossibilitar o reexame pelo CNJ. Precedentes. 3. Não havendo provas de que a relação existente entre a desembargadora processada e o seu ex-assessor era de amizade, nem de que a designação do juiz tinha o intuito de favorecer esse suposto amigo, há de se concluir pela improcedência dessas imputações, já que “a não convergência das provas afasta a certeza do cometimento da falta funcional ” e que o juízo censório não pode decorrer de meras inferências. 4. A despeito, porém, da não comprovação dessa amizade, o conjunto probatório é inequívoco a revelar que a magistrada proferiu decisão teratológica durante o plantão judiciário, ao conhecer e deferir medida liminar em mandado de segurança impetrado por seu ex-assessor, sem que estivesse presente a urgência necessária (Resolução CNJ 71/2009) ou detivesse competência sobre a suposta autoridade coatora (Resolução CNJ 71/2009) e, ainda, em afronta à lei que disciplina o mandado de segurança (Lei 12.016/2009) e a princípios que regem a sua atuação. 5. Esse agir contrário a deveres de tamanha envergadura basta por si só para conspurcar o histórico funcional da processada e evidencia que a penalidade cabível, in casu, é a disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 2 anos, visto que, embora sejam graves, as condutas faltosas não acarretam a incompatibilidade permanente para o exercício do cargo. 6. Não comprovado, entretanto, que o magistrado se utilizou da função para favorecer o ex-assessor da desembargadora, remanesce o caráter jurisdicional do ato praticado, a exigir a improcedência das imputações”. 



    A Autora relata que o processo administrativo disciplinar originou-se da conversão de reclamação disciplinar, advinda esta por sua vez de denúncia anônima de cunho político. 



    Além disso, ressalta que, apesar da existência de documentos, na petição não constava a identificação do Reclamante e a assinatura.



    Alega que, em manifestação prévia, diante destes fatos, solicitou o arquivamento do expediente com fundamento no art. 67 § 1º do RI do CNJ e no art. 2º da Portaria CNJ 174/2007 e, quanto ao mérito, afirmou não ter ficado caracterizada a sua suspeição para julgar o processo de um ex-assessor com quem não mantinha mais nenhum tipo de relacionamento e que a nomeação de Juiz Auxiliar era tarefa rotineira do ofício da Corregedora Geral de Justiça. 



    Aduz que, após breve instrução, a Reclamação Disciplinar foi levada a julgamento no Plenário do CNJ, oportunidade em que foi convertida em Processo Administrativo Disciplinar para o aprofundamento das investigações e a produção de novas provas.



    Acrescenta que foi indiciada em virtude de dois supostos fatos:



    “(1) designação do magistrado Clésio Coelho para fazer a substituição na 5.ª Vara da Fazenda Pública, a fim de, supostamente, garantir que o mencionado juiz sentenciasse a Ação Ordinária n. 9793/2014 em benefício do autor da ação, Sr. José Mauro - ex-assessor da requerida; 



    (2) deferimento, nos autos Ação Rescisória n. 12.022/2016, de tutela de urgência em Mandado de Segurança impetrado pelo seu então ex-assessor.”



    Informa que, após a realização de várias diligências requeridas pelo MPF, foi designada audiência de instrução, na qual foram produzidas todas das provas requeridas e as pleiteadas pelo Parquet e que, na data de 20.02.2024, o processo administrativo foi julgado parcialmente procedente, a fim de reconhecer a culpabilidade da Autora quanto ao fato de ter concedido tutela de urgência nos autos do writ. 



    Enfatiza, no ponto, que é Magistrada no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão desde 1986 e que, ao longo dos 37 anos de carreira, não consta qualquer falta funcional em seu assentamento e que possui uma carreira jurídica íntegra e honesta. 



    Sustenta que, no caso concreto, não foi produzida qualquer prova (documental ou testemunhal) que indicasse algum tipo de amizade íntima entre a Desembargadora, o Juiz e o ex-assessor, visto que a relação existente entre eles se limitava ao âmbito institucional e que, ainda assim, foi aplicada a pena de disponibilidade por dois anos por mera presunção. 



    Desse modo, entende que, “no caso em comento não se vislumbra o mínimo de lastro probatório da materialidade, eis que a condenação foi baseada em suposições e ilações temerárias, desprovidas de juízo de certeza que exclua qualquer dúvida razoável quanto à comprovação da conduta” (eDOC 1, p. 7). 



    Diz que não basta que o acórdão sustente a “notória parcialidade e favoritismo”, importante é que se apontem provas que levaram a tal conclusão, especialmente, na presente hipótese, em que está sendo atingida diretamente a honra e a vida profissional da magistrada. 



    Por outro lado, salienta que competia a ela, magistrada plantonista, examinar o writ impetrado em face de ato de Desembargador do próprio Tribunal, pois não há nenhum impedimento na Lei ou na Resolução CNJ 71/2009, bem como na jurisprudência consolidada do STJ. 



    Diz que a pena de disponibilidade por dois anos a ela aplicada é desproporcional e irrazoável, além de ferir o princípio da individualização da pena. 



    Cita, no ponto, decisão desta Corte nos autos da AO 2.425, na qual foi revisada a pena imposta pelo CNJ, com fundamento no princípio da proporcionalidade. 



    Justifica a necessidade da concessão da tutela de urgência, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 1, p. 29):



    “158. Com efeito, a juridicidade das razões da presente ação originária se pauta nas violações levadas a efeito pelo acórdão impugnado, uma vez que, ao formular o juízo de culpa sem respaldo probatório mínimo, violou, como aqui sobejamente demonstrado, os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal, maculando, ainda, o compromisso que a Constituição impôs ao CNJ. 



    159. Pois bem. Somado ao robusto fumus boni iuris, há também flagrante periculum in mora. 



    (...)



    163. Eis então, a inquestionável gravidade do perigo a debelar. 



    164. É absolutamente certo que a concessão da liminar para a suspensão dos efeitos do acórdão do CNJ até o julgamento do mérito desta ação em nada prejudica quem quer que seja, diante das peculiaridades do caso (...)”. 



    Ao final, requer, o seguinte (eDOC 1, p. 32):



    “No mérito, postula-se que a presente demanda seja julgada procedente para cassar o acórdão do CNJ proferido nos autos do processo administrativo disciplinar acima identificado, reconhecendo a atipicidade da conduta e/ou a ausência de provas para formular o juízo de culpa. 



    167. Não obstante inexistir fato delituoso na espécie, no eventual entendimento pela culpabilidade, pleiteia-se pela aplicação da pena menos severa, eis que a disponibilidade por dois anos com vencimentos proporcionais viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    168. Requer-se, ainda, a produção de todos os tipos de provas em direito admitidas, em especial a oitiva da parte autora e de testemunhas, bem como a citação da parte autora para que responda no prazo legal e a tramitação da demanda em segredo de justiça, mantendo a mesma metodologia utilizada pelo CNJ nos autos do referido PADMag”. 



     



    Em, 12.04.2024, indeferi o pedido de tutela de urgência formulada pela Autora, considerando o não preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão (eDOC 42). 



    Em face de tal decisão a parte Autora interpôs agravo regimental (eDOC 46), no qual insiste na plausibilidade do direito, apontando ilegalidade e teratologia no entendimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    A União apresentou contestação, na qual requer, preliminarmente, o seguinte (eDOC 50, p. 3):



    “II – PRELIMINARMENTE: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 



    O primeiro ponto a ser tratado diz respeito ao valor atribuído à causa. 



    Isso porque na peça exordial a autora indicou como valor da causa o importo de R$ 1.000,00 (mil reais), o que evidentemente não representa o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor 



    É cediço que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico que a autora pretende obter por meio desta demanda, em que se discute a validade da aplicação da penalidade de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço pelo prazo de 2 (dois) anos. 



    Nesse sentido, o § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil prescreve que o valor não deve atribuído sem considerações e impõe ao magistrado o deve de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que "não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. 



    Na hipótese em comento, o autor busca anular a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço pelo prazo de 2 (dois) anos que lhe foi imposta pelo CNJ. Com efeito, o valor da causa indicado na petição inicial é irrisória em relação ao proveito econômico perseguido na presente ação, o que contraria o disposto no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, a União vem impugnar o valor atribuído à causa, para que lhe seja conferido o montante consistente na diferença entre a soma vencimentos mensais ao longo de dois anos e o valor decorrente da soma dos vencimentos proporcionais ao tempo de serviço no período de disponibilidade pelo prazo de dois anos, conforme dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil. 



    Quanto ao mérito, pugna pela improcedência da ação e, ao final, postula-se que seja (eDOC 50, p. 15):



    “i) acolhida a impugnação ao valor da causa e 



    ii) promovido o julgamento antecipado do mérito, para ser julgado improcedente os pedidos autorais, com a respectiva condenação às custas e honorários advocatícios”.



    A parte Autora apresentou réplica à contestação, na qual alega, em síntese, que (eDOC 57, p. 5):



    “23. Com a devida vênia, sem razão! 



    24. Explica-se. Notadamente, no âmbito do sistema processual brasileiro, são dois sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário.



    No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. 



    Ressalte-se que, mesmo no sistema voluntário de fixação, deve ser observado, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando este não existir. 



    25. Ademais, o CPC/2015 (artigos 291, 292, 319, inciso V e 321), além de exigir que seja atribuído um valor a toda ação (causa), ainda relaciona as causas e quais os parâmetros para a atribuição do referido valor, tenha ou não conteúdo econômico imediato. Todavia, este elenco não abrange todas as modalidades de causas e isto exige do intérprete muita acuidade para encontrar o valor correto para determinadas demandas.



    26. Por tal razão, na impossibilidade de mensuração da expressão econômica da demanda, admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa.



    27. No caso em comento, a parte autora, mediante ação originária, visa impugnar acórdão proferido pelo Plenário do CNJ que, em sede de processo administrativo disciplinar (PADMag), aplicou penalidade de disponibilidade de dois anos, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.



    28. Observe-se que, se debate em concreto, a ilegalidade do ato e a ausência de proporcionalidade da penalidade disciplinar de disponibilidade de dois anos aplicada à magistrada autora.



    29. Ou seja, o valor da demanda é inestimável economicamente, uma vez que não há como mensurar o proveito econômico que a parte autora irá obter, não sendo aferível de imediato.



    30. Em verdade, in casu, não há benefício econômico almejado. Portanto, em razão do bem da vida não possuir valor econômico, a parte autora atribuiu o valor da causa por estimativa. 



    31. Cumpre acrescentar que, não obstante a penalidade tenha determinado a disponibilidade com vencimentos proporcionais, em momento algum o pedido inicial debateu a questão econômica, pelo simples fato de que não houve perda de remuneração.



    32. No caso concreto, a autora já possui tempo de serviço para aposentadoria com vencimentos integrais.



    33. Ou seja, a pena de disponibilidade aplicada em nada influenciou a remuneração da magistrada.



    34. Assim, uma vez que o pedido inicial se limita em debater a penalidade disciplinar aplicada, destituída de qualquer conteúdo econômico, não merece trânsito a alegação da União no tocante à impugnação ao valor da causa, eis que além de desarrazoada, sequer apontou suposto valor que se revelaria razoável e proporcional”. (grifos nossos)



    No que tange ao mérito, reitera os argumentos expostos na inicial. 



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Inicialmente, ratifico a competência desta Corte para processar e julgar a presente ação.



    Em relação à preliminar, posta na contestação, referente à impugnação ao valor da causa, diante das razões apresentadas na réplica pela Autora, mantenho o valor indicado pela parte Autora, porque de acordo com as diretrizes do CPC, uma vez que se trata de valor sem conteúdo econômico. 



    Afastada a preliminar, confirmo o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação. 



    Neste momento processual, acolho o pedido da Ré, na contestação, para que seja adotado, no caso, o julgamento antecipado da lide, uma vez que consignou pela desnecessidade de produção de provas e ante à ausência de manifestação da parte Autora, na réplica à contestação, torna-se imperativo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC. 



    Assim, intimem-se as partes para, no prazo legal, apresentarem alegações finais.



    Em sequência, intime-se o Conselho Nacional de Justiça para que preste informações. 



     Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer, nos termos do art. 52 do RISTF. 



    Depois das medidas acima determinadas, venham-me os autos conclusos. 



    Publique-se. Intime-se 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente